Tribunal: STF
Processo: ARE 1582419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL ÇIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AGROINDÚSTRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22-A DA LEI N° 8.212/1991. ART. 195, I, DA CF/88. COMPENSAÇÃO.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 240.785, o egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.
2. No voto condutor, da lavra do Exm Sr. Ministro Marco Aurélio, foi delimitado que: "Por tais razões, conheço deste recurso extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão proferido pela Corte de origem, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória intentada, assentando que não se inclui na base de cálculo da contribuição, considerando ¿ faturamento, o valor correspondente ao ICMS". (RE 240785, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2014, DJe-246 DIVULG 15-12-2014 PUBLIC 16-12-2014 EMENT VOL-02762-01 PP-00001).
3. No mesmo sentido é o entendimento firmado por este egrégio Tribunal: "A inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS viola o artigo 195, I, b, da Constituição Federal (STF, RE 240785/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16.12.2014). 2. Constituindo receita do Estado-Membro on po Distrito Federal, a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento ou receita, mas de simples ingresso financeiro, não podendo compor a base de cálculo do PIS e da COFINS" (AgRg no AREsp 593.627/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Ministra Regina Helena Costa, STJ, Primeira Turma, DJe 07/04/2015)." (EIAC 0021766- 85.2007.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Quarta Seção, ¿DJF1 p. 80 de 21/05/2015).
4. Igualmente indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, vez que a parcela do ICMS não possui natureza de faturamento ou de receita bruta, conforme pacificado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 994 (REsp 1.624.297/RS, REsp 1.629.001/SC e REsp 1.638.772/SC), em 10/04/2019, fixou em repercussão geral a seguinte tese: "Os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, institulda pela Medida Provisóra n. 540/2011, convertida na Lei n. 12.546/2011". 
6. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com aplicação do art. 543-B do CPC/1973 (repercussão geral) (RE 566.621/RS, Rel. Min. Eton Gracie, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da Lei Complementar n° 118/2005, decidindo pela aplicacão da prescrição quinquenal para as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 09/06/2005.
7. Assim, deve ser observado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e os seguintes tópicos: (a) a disposição contida no art. 170-A do Código Tributário Nacional (introduzida pela Lei Complementar n° 104/2001), a qual determina que a compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da decisão; (b) aplicação da Taxa SELIC a partir de 01/01/1996, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4°, da Lei nº 9.250/1995).
8. Apelação e remessa oficial não providas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 93, IX; 97 e 195, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente